Tribunal: TJMT
Processo: 1005045-77.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005045-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAROLINE MARTINEZ DE MOURA - CPF: 284.225.338-80 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 454.355.378-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. REQUISITOS FORMAIS. DISCREPÂNCIA ENTRE FUNDAMENTO LEGAL DA MULTA E VALOR COBRADO. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO ALEGADO PAGAMENTO PARCIAL. CASSAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2018796452, rejeitou exceção de

pré
-executividade em que o executado alegava nulidade do título por ausência de requisitos essenciais, erro de tipificação da multa e necessidade de abatimento de valores supostamente pagos. O agravante sustenta que a CDA indica como fundamento o art. 25, IV, da Lei Estadual nº 7.850/2002, cuja penalidade corresponde a 10 UPFMT, enquanto o valor exigido alcança R$ 925.994,50, além de defender abatimento por depósito judicial realizado em ação declaratória conexa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a CDA preenche os requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980; (
ii
) estabelecer se a ausência de manifestação específica sobre a discrepância entre o fundamento legal indicado e o valor executado configura omissão apta a ensejar a cassação da decisão; (
iii
) determinar se a alegação de pagamento parcial por depósito judicial pode ser conhecida em sede recursal sem prévia dedução na exceção de

pré
-executividade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A CDA apresenta regularidade formal, de modo que a alegação de nulidade do título não se evidencia de plano na via estreita da exceção de

pré
-executividade.

4.

A exceção de

pré
-executividade exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, razão pela qual controvérsias sobre a constituição do crédito ou a tipificação da infração, em regra, demandam cognição mais ampla
.

5
.

A decisão agravada é omissa ao não enfrentar especificamente a alegação de incompatibilidade entre o fundamento legal indicado no título e o montante exigido, questão apta a repercutir na liquidez e certeza do crédito
.

6
.

Impõe-se a cassação parcial da decisão para que o juízo de origem examine expressamente a compatibilidade entre a base legal da cobrança e o valor executado, esclarecendo eventual erro de tipificação ou outra justificativa para a divergência
.

7
.

A tese de pagamento parcial não pode ser conhecida no agravo, por não ter sido deduzida na exceção de

pré
-executividade, caracterizando inovação recursal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

parcialmente

provido.

Tese de julgamento
:

“
1.

A regularidade formal da CDA afasta a nulidade do título quando a controvérsia exige exame além da prova pré-constituída
.

2.

A ausência de manifestação específica sobre a compatibilidade entre fundamento legal e valor exigido configura omissão e impõe a cassação da decisão para novo exame
.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CTN,

arts
. 202 e 156, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei Estadual nº 7.850/2002, art. 25, IV
.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, Tema 103; STJ, Súmula 393; STJ,

AgInt

no

AREsp

1.965.263/AM, Primeira Turma, j. 25.4.2022; TJMT, AI nº 1027776-04.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1011072-47.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1003331-32.2021.8.11.0041, que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em demanda destinada à cobrança de crédito tributário relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória, no valor originário de R$ 925.994,50, referente à CDA nº 2018796452.

Na origem, o Juízo rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que
"o exame da suposta irregularidade na constituição do crédito tributário pressupõe a necessidade de produção de provas"
(Id 189269830). Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão anterior (Id 218538211).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, inciso I, do CPC.

No mérito, alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vício intrínseco, com base no artigo 2º, § 5º e incisos, da Lei nº 6.830 de 1980, tendo em vista a ausência de requisitos essenciais da CDA, falta de especificação da infração que teria dado ensejo à penalidade aplicada, erro de tipificação e quantificação da multa, e necessidade de abatimento de valores já pagos.

Alega que a CDA apresenta incongruência entre a fundamentação legal, qual seja, o artigo 25, inciso IV, da Lei nº 7.850 de 2002, que prevê multa de 10 UPFMT equivalente a R$ 2.210,60, e o valor efetivamente inscrito de R$ 925.994,50, o que configuraria erro de tipificação.

Sustenta, ainda, que parte do crédito já teria sido pago mediante depósito judicial convertido em renda na ação declaratória nº 1005954-74.2018.8.11.0041, no valor de R$ 1.302.088,40, devendo ser abatido o montante de R$ 450.254,93 correspondente ao quinhão do agravante.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da CDA e determinar a extinção da execução fiscal (Id 344886379).

Em contrarrazões, o ente estadual pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a exceção de pré-executividade é instrumento excepcional de defesa no processo executivo, admitido apenas para o exame de matérias de ordem pública ou nulidades evidentes do título executivo, desde que possam ser analisadas de plano e sem necessidade de dilação probatória.

Sustenta que a discussão acerca da regularidade da autuação fiscal, da correta tipificação da infração ou da forma de cálculo da penalidade implica necessariamente exame do procedimento administrativo e da documentação que embasou a constituição do crédito tributário, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Defende, ainda, que a CDA contém os elementos essenciais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, incluindo identificação do devedor, valor da dívida, origem do crédito, fundamento legal e número do processo administrativo, inexistindo vício formal evidente.

Quanto à alegação de pagamento parcial do débito, argumenta que tal matéria demanda comprovação documental específica e análise de eventual compensação ou extinção parcial do crédito, o que igualmente não prescinde de instrução probatória adequada (Id 352713860).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,

conheço

do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre ressaltar

que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve se limitar à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I - Da alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa

O agravante sustenta a nulidade da CDA nº 2018796452 por ausência de requisitos essenciais, alegando que o título executivo não atenderia às exigências previstas no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

Sem razão, contudo.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a CDA contém os elementos essenciais exigidos pela legislação, a saber: identificação do devedor, valor originário da dívida, forma de calcular os juros de mora e demais encargos, origem e natureza do crédito com fundamento legal, data de inscrição e número do processo administrativo.

Conforme consignado na decisão agravada (Id 344886387), o título executivo apresenta os requisitos formais necessários à sua validade, não se vislumbrando, em análise não exauriente, vício capaz de comprometer sua higidez.

A alegação de que a CDA não especifica adequadamente a infração não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. O título executivo indica expressamente o fundamento legal da cobrança, o valor do débito e a natureza da penalidade aplicada, atendendo aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência.

De fato, a discussão acerca da regularidade da autuação fiscal

e

da correta tipificação da infração

pode

implica
r

necessariamente exame do procedimento administrativo e da documentação que embasou a constituição do crédito tributário. Tais questões demandam cognição ampla e produção probatória, sendo incompatíveis com a estreita via da exceção de

pré
-executividade.

Como bem destacado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso:

"Da análise da CDA nº 2018796452 (Id dos autos de origem 192730857), observo que todos os requisitos legais foram respeitados. O título executivo contém os elementos essenciais exigidos pelos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, parágrafo 5º, da Lei nº 6.830 de 1980, a saber: identificação do devedor, valor originário da dívida, forma de calcular os juros de mora e demais encargos, origem e natureza do crédito com fundamento legal, data de inscrição e número do processo administrativo"(Id 345197894).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a exceção de

pré
-executividade somente é cabível quando presentes dois requisitos cumulativos: (i) tratar-se de matéria cognoscível de ofício e (
ii
) não demandar dilação probatória.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADEPASSIVA.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

(...)

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É CABÍVEL QUANDO AS PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS FORAM DEMONSTRADAS À SACIEDADE, NÃO DEMANDANDO DILAÇÃOPROBATÓRIA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, porocasião do julgamento do
REsp.
1 .104.900/ES, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 103), consagrou o entendimento de que a exceção de
pré
-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Incidência da Súmula 393/STJ.

(STJ,

AgInt

no AREsp 1965263/AM 2021/0262881-0, j. 25.4.2022, Des.

Conv
. Manoel

Erhardt
, T1, Primeira Turma, p. 3.5.2022) (
Destacamos
).

Tese de julgamento: "Não ocorre prescrição intercorrente na execução fiscal quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo judiciário, e a ilegitimidade passiva de sócio incluído na CDA
não pode ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade quando demandar dilação probatória para afastar sua responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN
."

(N.U 1011072-47.2024.8.11.0000,Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,Rel. Des.Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,j.
9.9.2024)

(
Destaquei).

Desse modo, aexceção de
pré
-executividade é medida excepcional, admitida apenas quando a matéria puder ser decidida de plano, sem necessidade de produção de provas, e desde que devidamente amparada em prova pré-constituída. Tal compreensão está consolidada na Súmula 393 do STJ:

A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Nesse contexto, a ausência de prova documental,necessáriapara afastar a presunção de legitimidade do título executivo fiscal,impede o acolhimento da tese defensiva nesta via.

Assim,

ainda que tenha havido a juntada de documentos, as provas trazidas aos autos não se mostram suficientes para comprovar as alegações do agravante

para declarar a nulidade da CDA, e considerando que a matéria demanda análise aprofundada do processo administrativo, não merece acolhimento a insurgência neste ponto.

II - Da omissão quanto à análise da discrepância entre o fundamento legal e o valor executado

Não obstante a rejeição da alegação de nulidade da CDA,

cumpre registrar

que a decisão agravada incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre questão relevante suscitada pelo agravante: a discrepância entre o valor da multa prevista na legislação indicada como fundamento legal e o montante efetivamente cobrado na execução fiscal.

Com efeito, o agravante demonstra que a CDA indica como fundamento legal o art. 25, inciso IV, da Lei Estadual nº 7.850/2002, que prevê multa de 10 UPFMT, equivalente a R$ 2.210,60, ao passo que o valor originário cobrado na execução alcança R$ 925.994,50.

Essa discrepância aritmética não foi objeto de análise específica pela decisão agravada, que se limitou a afirmar genericamente que a CDA atenderia aos requisitos legais e que haveria necessidade de dilação probatória.

Ocorre que a verificação da compatibilidade entre o fundamento legal indicado na CDA e o valor efetivamente cobrado constitui matéria que pode ser apreciada de plano,

demandando análise e manifestação específica pelo juízo de origem, ainda que para manter a decisão no sentido já proferido
.

Nesse sentido, destaco que s
ituação análoga foi enfrentada recentemente por este Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1027776-04.2025.8.11.0000, da relatoria d
a

De
s.
Helena Maria Bezerra Ramos
, em que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu a omissão da decisão de primeiro grau ao deixar de analisar especificamente essa mesma questão.

Naquela oportunidade,

a

Relator
a

exerceu o juízo de retratação e determinou:

a) Reconsiderar integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida;

b) Dar provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão de 1º grau que rejeitou a Exceção de

Pré
-Executividade;

c) Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, em nova decisão:

c.1) Analise especificamente a relação entre o fundamento legal indicado na CDA (art. 25, IV, da Lei 7.850/2002 — multa de 10 UPFMT = R$ 2.210,60) e o valor efetivamente cobrado (R$ 925.994,49), verificando se há erro de tipificação que comprometa a liquidez e certeza do título executivo;

c.2) Verifique a identidade entre o crédito executado e o valor depositado judicialmente na Ação Declaratória nº 1005954-74.2018.8.11.0041, procedendo ao abatimento devido caso confirmada a extinção parcial do crédito nos termos do art. 156, VI, do CTN.

O caso em análise guarda identidade com o precedente mencionado, tratando-se do mesmo fundamento legal

e

da mesma discrepância aritmética.

A omissão da decisão agravada quanto a esse ponto específico compromete a adequada prestação jurisdicional, na medida em que deixa de enfrentar questão relevante suscitada pela parte, que pode ter repercussão direta sobre a validade e a liquidez do título executivo.

Ressalte-se que não se trata de reconhecer, neste momento, a nulidade da CDA ou a procedência da exceção de

pré
-executividade, mas sim de determinar que o Juízo de origem se manifeste expressamente sobre a questão, analisando se a discrepância apontada decorre de erro de tipificação, de aplicação de outros dispositivos legais não indicados na CDA, de atualização monetária ou de qualquer outra circunstância que justifique a diferença entre o valor previsto na norma indicada e o montante efetivamente cobrado
,

observando, especificamente sobre esse ponto, se há

p
rova pré-constituída nesse sentido
.

Assim, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada, não para acolher integralmente a exceção de

pré
-executividade, mas para determinar que o Juízo de origem profira nova decisão, manifestando-se expressamente sobre:

A relação entre o fundamento legal indicado na CDA (art. 25, IV, da Lei nº 7.850/2002
,

multa de 10 UPFMT = R$ 2.210,60) e o valor efetivamente cobrado (R$ 925.994,50), esclarecendo se há erro de tipificação, aplicação de outros dispositivos legais ou qualquer outra circunstância que justifique a discrepância;

Somente após a análise específica

desse ponto

pelo Juízo de origem será possível aferir, com segurança, a higidez do título executivo e a regularidade do prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, q
uanto à alegação de pagamento parcial do débito mediante depósito judicial realizado na Ação Declaratória nº 1005954-74.2018.8.11.0041, verifica-se que tal matéria não foi suscitada na exceção de

pré
-executividade apresentada nos autos de origem (Id 91813601).

A alegação foi trazida nas razões do presente agravo de instrumento, configurando evidente inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual.

Na origem, tal alegação também foi exposta apenas em embargos de declaração
, sendo silente na exceção de

pré
-executividade.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para cassar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que profira nova decisão, manifestando-se expressamente sobre:

a) A relação entre o fundamento legal indicado na CDA nº 2018796452 (art. 25, IV, da Lei nº 7.850/2002
,

multa de 10 UPFMT = R$ 2.210,60) e o valor efetivamente cobrado (R$ 925.994,50), esclarecendo se há erro de tipificação, aplicação de outros dispositivos legais ou qualquer outra circunstância que justifique a discrepância aritmética;

Determino, ainda, a suspensão da execução fiscal até que o Juízo de origem profira nova decisão sobre o ponto omitido, oportunizando-se à Fazenda Pública prévia manifestação
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026